Tribunal: STF
Processo: HC 125267
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Ementa: Penal e Processo Penal. Habeas Corpus contra o indeferimento de liminar no STJ. Tráfico internacional de entorpecentes e associação para o tráfico – artigos 33, c/c 40, I, e 35 da Lei n. 11.343/2006. Writ no Tribunal a quo impetrado contra liminar indeferida no TRF-3. Sobreposição a duas liminares indeferidas. Superveniente julgamento de mérito no TRF-3. Prejudicialidade. Precedentes. Prisão cautelar para garantia da ordem pública. Fundamentação idônea.



    1. O julgamento do mérito do habeas corpus no Tribunal a quo de cuja impetração exsurgiu a liminar impugnada em writs impetrados no STJ e no STF, tribunais que também indeferiram as tutelas antecipadas, implica em prejuízo da liminar na presente ordem. Precedentes: HC 126661, Rel. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2015; HC 126030, Rel. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2015, e HC 122729, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 03/08/2015.



    2. Ad argumentandum tantum, a prisão cautelar deve preponderar sobre o princípio da presunção de inocência, posto apta a fazer cessar a atuação do expressivo empreendimento criminoso (HC 98.290, Relator o Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/06/11; 104.608, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 01/09/11, e HC 101.854, Relator o Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 30/04/10), que em apenas uma operação traficou mais de uma tonelada de cocaína para a Europa (1.180,300kg - mil cento e oitenta quilos e trezentos gramas). 



    3. Writ prejudicado em face do superveniente julgamento do mérito no TRF da 3ª Região, restando revogada a liminar e as extensões concedidas.